Tribunal: TJBA
Processo: 0500234-28.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500234-28.2019.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO APELADO: JOSENILDA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF A AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À MODULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Amargosa contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão colegiada anterior que negou provimento à apelação do ente público, preservando a obrigação de fornecimento de medicamento à menor Y. de J. S., representada por sua genitora. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.234 do STF para inclusão do Estado da Bahia no polo passivo, ausência de manifestação acerca do alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica e falta de análise sobre a capacidade financeira do Município e observância da lista RENAME. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as teses relativas à legitimidade passiva, à necessidade de produção de prova pericial e ao cumprimento dos requisitos para fornecimento de medicamento, inclusive quanto à reserva do possível. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.234 do STF ao caso concreto, considerando a modulação de efeitos que restringe sua incidência às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes federados conforme o Tema 793 do STF. 4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o julgamento antecipado da lide ocorreu nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, sendo suficiente o relatório médico subscrito por profissional do SUS para comprovar a imprescindibilidade do tratamento, reputando-se desnecessária a realização de perícia judicial. 5. Também foram examinados os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, reconhecendo-se a presença da imprescindibilidade do fármaco, da hipossuficiência da parte autora e da regularidade sanitária. A limitação orçamentária não pode prevalecer sobre o mínimo existencial e o direito fundamental à saúde assegurado no art. 196 da Constituição Federal. 6. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC, configurando caráter manifestamente protelatório. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já devidamente apreciada no acórdão. 2. É cabível a aplicação de multa quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 355, I, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF; Tema 1.234/STF; Tema 106/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0500234-28.2019.8.05.0006, em que figuram como parte embargante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e parte embargada JOSENILDA SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28